Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTROVERTIDO. TESES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para lastreá-la, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.

2. A tese de legítima defesa não ressai inequívoca do exame perfunctório das provas coligidas aos autos. Assim, as dúvidas lançadas sobre a ordem dos disparos de arma de fogo efetuados pela vítima e pelo réu devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, não havendo margem para a acolhida do pedido de absolvição sumária.

3. Somente se acolhe a alegação de ausência de animus necandi quando há indiscutível certeza da inexistência de dolo. No caso dos autos, a vítima foi atingida no abdômen, região de elevada letalidade. Desclassificação do delito que não comporta provimento nesta fase processual.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.